Tribunal: STF
Processo: RE 407813
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. EFEITOS DA
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO. MULTA.
I
   - A atribuição de efeitos prospectivos à declaração de
   inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente
   tem cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre
   o tema, observando-se a exigência de quorum qualificado previsto
   em lei.
II - Aplicação de multa.
III - Agravo regimental
   improvido.